Tribunal: TJSP
Processo: 1002884-52.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA AFASTADA – É PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ A REALIZAÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS – A FINALIDADE DA PROVA É FORMAR A CONVICÇÃO DO JUIZ, QUE É O SEU DESTINATÁRIO FINAL – SE O MAGISTRADO SE CONVENCEU DE QUE JÁ

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA AFASTADA – É PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ A REALIZAÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS – A FINALIDADE DA PROVA É FORMAR A CONVICÇÃO DO JUIZ, QUE É O SEU DESTINATÁRIO FINAL – SE O MAGISTRADO SE CONVENCEU DE QUE JÁ DISPUNHA DOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAR A SUA CONVICÇÃO, CUMPRIA-LHE JULGAR O FEITO – TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, JÁ QUE CABE AO AUTOR A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, SENDO INVIÁVEL A PROVA DE FATO NEGATIVO PELA RÉ – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, MANTENHO A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – AS VERSÕES APRESENTADAS PELO AUTOR SÃO INCONGRUENTES E CONTRADITÓRIAS ENTRE SI – ADEMAIS, NÃO HAVENDO SEQUER INFORMAÇÃO DE QUEM PROFERIU AS AGRESSÕES FÍSICAS EM QUESTÃO -VERSÕES DOS FATOS CONTRADITÓRIAS, NA INICIAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.